Tribunal: TJMT
Processo: 1083115-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083115-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARTA SETUBA CUNHA - CPF: 019.070.621-06 (RECORRIDO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), CIA ITAU DE CAPITALIZACAO - CNPJ: 23.025.711/0001-16 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E SECURITÁRIO. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE RENDA PROTEGIDA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de diárias por incapacidade temporária previstas em contrato de seguro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativa de cobertura e falhas no atendimento ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa e incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia médica; (
ii
) estabelecer se a negativa de cobertura por doença preexistente é válida; (
iii
) determinar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar o pagamento da indenização securitária; (
iv
) verificar se há dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental constante dos autos é suficiente para demonstrar a incapacidade temporária da segurada, sendo desnecessária a produção de perícia, o que afasta o alegado cerceamento de defesa e mantém a competência do Juizado Especial.

A negativa de cobertura baseada em doença preexistente é ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios nem comprova a má-fé do segurado, conforme a Súmula 609 do STJ.

A incapacidade laborativa decorre de agravamento ocorrido durante a vigência do contrato, caracterizando o risco coberto pela apólice.

A seguradora falha na prestação do serviço ao não disponibilizar meios eficazes para comunicação do sinistro, inviabilizando o exercício do direito da consumidora.

Comprovados o evento coberto e a vigência contratual, é devido o pagamento das diárias por incapacidade temporária, observados os limites e franquias contratuais.

A recusa indevida e a falha no atendimento ultrapassam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O Juizado Especial é competente quando a prova documental é suficiente para demonstrar a incapacidade, sendo dispensável a perícia médica. 2. A negativa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita na ausência de exames prévios e de comprovação de má-fé do segurado. 3. A falha na disponibilização de canais eficazes para comunicação do sinistro configura defeito na prestação do serviço e não impede o direito à indenização securitária. 4. A recusa indevida de cobertura associada à desídia no atendimento configura dano moral indenizável, devendo o valor ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC,
arts
. 370 e 371; Lei no 9.099/1995, art. 55; Súmula 609 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1056176-25.2025.8.11.0001, j. 26.02.2026; STJ, Súmula 609.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente
Recurso Inominado
(ID 354337392) foi interposto de forma tempestiva pela empresa recorrente em face da sentença de primeiro grau (ID 354337382, integrada pela decisão de embargos de
declaração no ID 354337388), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial pela parte recorrida.

A ação originária versa sobre pedido de cumprimento de obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais e materiais. A parte autora narrou ter celebrado contrato de seguro denominado
Renda Protegida Itaú Agências
(Apólice no 012502386, ID 354337376), com vigência contratual iniciada em janeiro de 2025. O referido instrumento previa, entre outras garantias, a cobertura de
Diárias por Incapacidade Temporária
, no valor de
R$ 33,33 (trinta e três reais e trinta e três centavos)
, condicionada ao pagamento de prêmio mensal de R$ 48,39 (quarenta e oito reais e trinta e nove centavos).

Conforme o relato inicial, a segurada passou a apresentar quadro clínico de saúde debilitado, com diversos diagnósticos médicos, culminando na necessidade de
afastamento de suas atividades laborais a partir de 14 de outubro de 2025
, conforme atestado pelos laudos médicos anexados (
IDs
354337357 e 354337358). Diante da incapacidade, a segurada buscou acionar administrativamente a cobertura securitária por meio dos canais disponibilizados pela seguradora, incluindo o aplicativo institucional e o atendimento telefônico. Contudo, enfrentou dificuldades operacionais e sistêmicas que inviabilizaram a regular tramitação do aviso de sinistro, conforme demonstram os registros visuais de erro no aplicativo e de chamadas telefônicas sem sucesso (
IDs
354337352 e 354337353).

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença (ID 354337382), reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a ocorrência de falha na prestação dos serviços. Por conseguinte,
condenou a seguradora ao pagamento das diárias por incapacidade temporária
a partir da data do afastamento, observados os limites e franquias previstos no contrato, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A empresa recorrente apresentou embargos de declaração (ID 354337385), os quais foram conhecidos e julgados improcedentes pelo juízo de origem (ID 354337388).

Irresignada, a seguradora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 354337392), requerendo a reforma integral ou parcial da sentença. Em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, o
cerceamento de defesa e a incompetência do Juizado Especial Cível
, alegando a necessidade de produção de prova pericial médica complexa. No mérito, sustentou a
ilegitimidade da cobrança em virtude de doença preexistente
, a ausência de dever de indenizar por falta de aviso de sinistro formal e a validade das cláusulas contratuais de exclusão e franquia. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da condenação por danos morais ou a redução expressiva de seu montante.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 354337396), defendendo a manutenção integral da sentença proferida no primeiro grau e refutando os argumentos levantados pela seguradora.

O recurso foi recebido em seu regular efeito, com o devido recolhimento do preparo recursal atestado pela certidão de custas (
IDs
354337390 e 354337394).

É o resumo dos fatos. Passo à fundamentação do voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso interposto, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, incluindo a tempestividade e o regular preparo. O exame da lide exige uma análise detida das preliminares levantadas e, em seguida, do mérito contratual e consumerista que envolve o seguro de proteção de renda e a responsabilidade da instituição financeira.

1. DO AFASTAMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS

A preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de perícia médica complexa, não merece prosperar. No rito da Lei no 9.099/95, a simplicidade e a celeridade são critérios orientadores. O magistrado, como destinatário da prova, tem a prerrogativa de dispensar dilações inúteis quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o seu convencimento (Art. 370 e 371 do CPC).

No caso em tela, o acervo documental é robusto. A recorrida apresentou laudos médicos detalhados da UNIMED, exames de Ressonância Magnética (RNM) que atestam bursite
subacromial
, tendinopatias e artrose, além de um relatório médico explícito indicando o afastamento laboral por 180 dias a partir de 14/10/2025 (ID 354337358). Tais documentos possuem densidade técnica suficiente para demonstrar a incapacidade temporária, tornando a perícia judicial uma medida meramente protelatória. Assim, resta afastada a incompetência do juizado por complexidade da causa.

Para corroborar o entendimento, é oportuno
citar a jurisprudência abaixo
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS AFASTADA. SEGURO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SÚMULA 609 DO STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a competência do Juizado Especial diante da suposta necessidade de perícia médica; (
ii
) definir se a negativa de cobertura foi legítima diante da alegação de doença preexistente; (
iii
) avaliar se a recusa da seguradora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos médicos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a realização de perícia, o que afasta a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

A recusa da cobertura securitária com fundamento em doença preexistente é ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios e não comprova má-fé do segurado, conforme estabelece a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.

A seguradora não apresentou prova inequívoca de que o recorrido agiu com má-fé ao contratar o seguro, sendo insuficientes documentos unilaterais como telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos.

A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual, ainda que equivocada, não extrapola o inadimplemento contratual, não havendo elementos que justifiquem indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se a seguradora não exige exames médicos prévios nem comprova má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 do STJ.

O descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, salvo se demonstrada conduta abusiva ou desidiosa da seguradora.

O Juizado Especial é competente para julgar ações que envolvam análise médica documental quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei 9.099/1995, artigo 46; Súmulas 43 e 609 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016267-10.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 08.11.2024. TJMT, N.U 1008309-61.2024.8.11.0004, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 30.04.2025. Conclusão no 01/1a TR-TJMT.

(N.U 1056176-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)
.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida, mantendo a competência dos Juizados Especiais para o regular processamento do feito.

2. DA ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE E SÚMULA 609 DO STJ

A recorrente sustenta que as patologias (especialmente o nanismo e doenças degenerativas) seriam preexistentes à contratação do seguro (ocorrida em janeiro de 2025). Todavia, não assiste razão à seguradora.

É entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 609, que a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente é ilícita se a seguradora não exigiu exames médicos prévios no momento da contratação, salvo prova de má-fé deliberada do segurado — ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. No caso, a seguradora aceitou a proposta e recebeu os prêmios sem realizar qualquer triagem clínica. Ademais, embora o nanismo seja condição congênita, a incapacidade pleiteada decorre do agravamento agudo de quadros álgicos (tendinopatias e bursites) manifestados durante a vigência da apólice, o que configura o risco coberto., nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

A alegação unilateral de que as moléstias são de natureza progressiva ou crônica não exime a instituição financeira de cumprir o seu dever contratual, sobretudo quando não houve o cuidado de solicitar exames de admissibilidade. O contrato de seguro é fundamentado no princípio da boa-fé objetiva, de modo que a aceitação do risco, materializada pelo recebimento mensal das parcelas do prêmio (R$ 48,39), gera a presunção de que a seguradora considerou a contratante apta para a cobertura. A tentativa posterior de esvaziar o contrato, utilizando o argumento de doença anterior sem qualquer comprovação de conduta fraudulenta da consumidora, revela um comportamento abusivo e incompatível com as regras de proteção às relações de consumo.

Portanto, a argumentação de exclusão de cobertura em virtude de doença preexistente fica expressamente rechaçada por falta de amparo fático e legal.

3. DA IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA E SOBERANIA DO MÉDICO ASSISTENTE

Ainda sobre o aspecto médico, cumpre ressaltar o princípio da soberania da avaliação clínica direta em contraposição às análises burocráticas ou documentais promovidas de forma unilateral pelas operadoras.

• Argumento: Cabe ao médico assistente, que acompanha o paciente e conhece a gravidade do quadro, a definição da melhor estratégia terapêutica, e não à operadora do plano de saúde.

• Contexto Fático: O laudo da Dra. Mônica Ferreira Quintão (CRM/MT 13320) é enfático ao relatar que a Recorrida apresenta Transtorno Ansioso (CID 10: F41) com sintomas graves (pensamento acelerado, apatia, isolamento social e irritabilidade) e que os tratamentos convencionais (medicamentos orais) não surtiram efeito satisfatório. A demora no tratamento impõe risco de piora do quadro e danos irreversíveis à saúde mental da paciente.

Esta lógica, que consagra a autoridade do profissional de saúde que atende diretamente o cidadão, aplica-se de forma análoga à situação em análise. O médico que examinou a segurada de modo presencial detém a plena capacidade e a competência técnica para atestar o momento e a extensão da incapacidade laborativa. A seguradora, à distância e baseada exclusivamente em seus critérios internos de redução de custos, não possui legitimidade para substituir o diagnóstico médico por uma negativa fundada em interpretações contratuais restritivas. A avaliação clínica deve prevalecer, garantindo a proteção da saúde e do sustento da pessoa em momento de inegável vulnerabilidade física.

4. DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DEVER DE INDENIZAR

Restou cabalmente demonstrada a tentativa da consumidora de acionar o seguro administrativamente, conforme os prints de erro no aplicativo e registros de chamadas não atendidas (
IDs
354337352 e 354337353). A seguradora falhou em fornecer canais eficientes de atendimento, frustrando a legítima expectativa da segurada.

A responsabilidade civil, neste cenário, é objetiva, nos termos do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Comprovado o evento (incapacidade temporária por doença) e a vigência da apólice (no 012502386), o dever de pagar as diárias de R$ 33,33 é medida de rigor, observando-se, conforme já pontuado na sentença, os limites contratuais (franquia de 12 dias e teto de 60 diárias para as patologias listadas na Cláusula 3a, item 2.1, 'a' das Condições Gerais).

O fornecedor de serviços tem o dever de manter vias de comunicação claras e acessíveis para que o consumidor possa exercer seus direitos. A falha tecnológica no aplicativo institucional e a ausência de resposta telefônica evidenciam uma desídia que impede o acionamento regular do sinistro. Ao invés de facilitar a vida da segurada que já se encontrava afastada do trabalho por ordem médica, a instituição
financeira criou obstáculos injustificados, postergando o pagamento de um benefício de evidente caráter alimentar.

Desse modo, a condenação ao pagamento das diárias securitárias, respeitado o período de franquia inicial e o limite máximo global de cobertura por evento estipulado no contrato, é medida que se impõe e deve ser integralmente mantida.

5. DA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (DANO MORAL)

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, assiste parcial razão à recorrente. Embora a resistência injustificada da seguradora em pagar verba de natureza alimentar (substitutiva de renda) em momento de fragilidade da saúde ultrapasse o mero aborrecimento, o montante de R$ 5.000,00 mostra-se um pouco acima dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal para casos similares de descumprimento contratual securitário sem maiores desdobramentos gravosos.

A indenização por dano moral deve ter caráter bifronte: compensar a vítima e punir o ofensor, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa. Assim, considerando as peculiaridades do caso e a necessidade de adequação aos precedentes desta Turma, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se mais condizente com a extensão do dano e com o princípio da moderação, mantendo-se os termos iniciais de correção e juros conforme estabelecidos na sentença.

O abalo extrapatrimonial sofrido pela segurada é evidente, pois a omissão e o bloqueio de atendimento ocorreram em uma fase da vida em que a consumidora estava fisicamente limitada e com sua renda prejudicada. No entanto, o sistema judiciário deve dosar a penalidade para que ela atinja o seu fim educativo sem gerar valores desproporcionais ao bem jurídico protegido neste tipo de contratação específica. A readequação do valor atende ao preceito do equilíbrio e da vedação ao enriquecimento indevido, sem retirar o peso da sanção pedagógica aplicada à fornecedora do serviço.

Dessa forma, a alteração no valor indenizatório é a única modificação que a sentença de primeiro grau exige, permanecendo hígidos os demais fundamentos e condenações atinentes à cobertura do seguro e ao pagamento das diárias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para
reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo inalterados todos os demais termos da sentença originária, incluindo a obrigação de pagar as diárias de incapacidade temporária e os respectivos indexadores de correção monetária e juros moratórios previamente estabelecidos.

Considerando que a parte recorrente obteve êxito parcial em seu pleito recursal, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em conformidade com a inteligência do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026